Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE FÉRIAS. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. No CPC/2015, a reconvenção passou a ser apresentada na própria contestação, nos termos do caput do art. 343, sem maiores formalidades.
2. O pedido formulado em sede de contestação deveria ter sido recebido como reconvenção, acompanhando de toda a dinâmica processual pertinente, como recolhimento de custas, oportunidade do contraditório e etc.
3. Não restam dúvidas que a Apelante foi prejudicada pela não manifestação quanto à sua reconvenção, uma vez que não houve prestação jurisdicional quanto ao pedido formulado na reconvenção.
4. Inafastável o reconhecimento de que a sentença proferida nestes autos está maculada por vício insanável, decorrente da omissão do magistrado a quo que não apreciou pedido formulado como reconvenção, justificando-se a declaração de nulidade do decisum.
5. Sentença cassada. Recurso prejudicado.